Tribunal: STJ
Processo: 1000522-84.2019.8.26.0538
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842317 - SP (2025/0024034-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS COUTO
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
FABIANO REIS DE CARVALHO - SP168880
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
AGRAVADO
: ATHOS CARLOS PISONI FILHO
ADVOGADOS
: ATHOS CARLOS PISONI FILHO - SP164374
RAFAEL GONZAGA DE AZEVEDO - SP260232
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto
1.
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia
foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não caracteriza
a quo
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.
Derruir as conclusões da Corte local para reconhecer que o
2.
imóvel objeto da constrição tem natureza de bem de família e é
protegido pela impenhorabilidade implica reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: ddd1b767-c528-48b7-a131-f1d2860b7ce9

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: ddd1b767-c528-48b7-a131-f1d2860b7ce9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842317 - SP (2025/0024034-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS COUTO
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
FABIANO REIS DE CARVALHO - SP168880
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
AGRAVADO
: ATHOS CARLOS PISONI FILHO
ADVOGADOS
: ATHOS CARLOS PISONI FILHO - SP164374
RAFAEL GONZAGA DE AZEVEDO - SP260232
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto
1.
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia
foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não caracteriza
a quo
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.
Derruir as conclusões da Corte local para reconhecer que o
2.
imóvel objeto da constrição tem natureza de bem de família e é
protegido pela impenhorabilidade implica reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por ANTONIO CARLOS COUTO em face de decisão monocrática da
lavra deste signatário que negou provimento ao agravo em recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim ementado (e-STJ, fl. 1059):
Documento eletrônico VDA50240194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:29
Código de Controle do Documento: f4de10e2-90e7-45e7-a411-3dcf2f75d6c8

APELAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA alegação de
inexistência de relação jurídica sem nenhum início de prova pedido de oitiva dos
signatários dos recibos de entrega de mercadorias demais elementos dos autos
que indicavam que a produção de prova oral em tais circunstâncias seria
desnecessária cerceamento de defesa não caracterizado. EMBARGOS À
EXECUÇÃO REJEITADOS DUPLICATAS MERCANTIS apelante busca o
reconhecimento da inexistência de relação jurídica apta a amparar a execução,
bem como da impenhorabilidade do imóvel constrito, eis que ostentaria a
qualidade de bem de família - descabimento questão já decidida por esta
câmara nos autos dos embargos à execução ajuizados pela esposa do apelante
processo no 0002436-55.2009.8.26.0538 elementos dos autos que demonstram
a existência de relação jurídica entre as partes alegações do apelante sem
potencial para elidir a higidez do título executivo ausência de demonstração de
que o bem penhorado seja o único imóvel destinado à moradia do casal ou
entidade familiar edificação de prédio residencial no imóvel penhorado que não é
suficiente para eximi-lo da constrição sentença mantida, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal recurso desprovido.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 1095-
1101).
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 1074-1087), a parte recorrente sustentou
violação aos seguintes dispositivos:
a) arts. 489, 994 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015, alegando que
a Corte de origem não sanou omissões supostamente perpetradas pelo acórdão
embargado acerca dos documentos juntados a fim de comprovar que o imóvel se
caracteriza como bem de família, mesmo diante da oposição dos embargos
declaratórios, o que teria configurado negativa de prestação jurisdicional;
b) arts. 9o, 10o, 341, 373, inciso II, 369 e 370, parágrafo único, todos do CPC
e artigo 1o da Lei Federal n. 8.090/90, defendendo que a impenhorabilidade do bem de
família restou comprovada nos autos por meio de prova documental.
Oferecidas as contrarrazões às fls. 1104-1105 (e-STJ).
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 1115-1117, e-STJ), o que ensejou o manejo do agravo (fls. 1120-
1146, e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 1165-1169), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação
jurisdicional e incidência da Súmula 7/STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 1173-1188), a ora agravante
combate o óbice supracitado e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do
apelo extremo.
Documento eletrônico VDA50240194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:29
Código de Controle do Documento: f4de10e2-90e7-45e7-a411-3dcf2f75d6c8

Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Impugnação às fls. 1192-1198 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts.
1.
489 e 1.022 do CPC/15 não se configura.
Constata-se, da leitura do aresto objurgado, que a Corte estadual, ao
apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu a controvérsia e decidiu as questões
postas à apreciação de forma suficientemente fundamentada, sem omissões,
manifestando-se expressamente acerca das razões pelas quais não se reconheceu a
impenhorabilidade do imóvel, porém, em sentido contrário ao pretendido pela
recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação.
Assim constou do acórdão (fl. 1069, e-STJ):

Também não colhe a pretensão da apelante de livrar da constrição o imóvel
penhorado. Como bem anotou a ilustre magistrada de 1o grau: “(...) verifica-se
que foi penhorado um terreno sem benfeitorias, com frente para a Rua Antonio
Prado, no 939, enquanto a própria embargante afirma, na inicial, ser residente e
domiciliada à Rua Antonio Prado, no 733, Colômbia/SP”.
A edificação de prédio residencial no imóvel penhorado não basta para que seja
invocada a impenhorabilidade, pois cogita-se da existência de único bem
utilizado pelo casal ou entidade familiar para moradia permanente, o que não se
dava.

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
Documento eletrônico VDA50240194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:29
Código de Controle do Documento: f4de10e2-90e7-45e7-a411-3dcf2f75d6c8

EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou
fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue
processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1520112/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
04/02/2020
13/02/2020

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no julgamento
estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos
arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015 do novo CPC. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que
não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas
resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado,
como de fato ocorre nos autos.
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/12/2019
19/12/2019

Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese
ventilada pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes
ao deslinde do feito, como ocorre na hipótese.
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do CPC/15, visto que as
questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
Outrossim, consoante restou consignado, a alegada ofensa aos arts. 9o,
2.

10o, 341, 373, inciso II, 369 e 370, parágrafo único, do CPC e artigo 1o da Lei Federal
n. 8.090/90, também não prospera.
Documento eletrônico VDA50240194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:29
Código de Controle do Documento: f4de10e2-90e7-45e7-a411-3dcf2f75d6c8

Na hipótese, o Tribunal de origem, após apreciar o fatos e a as provas dos
autos, entendeu que o imóvel penhorado não se caracteriza como bem de família, nos
seguintes termos (fl. 1069, e-STJ):

Também não colhe a pretensão da apelante de livrar da constrição o imóvel
penhorado. Como bem anotou a ilustre magistrada de 1o grau: “(...) verifica-se
que foi penhorado um terreno sem benfeitorias, com frente para a Rua Antonio
Prado, no 939, enquanto a própria embargante afirma, na inicial, ser residente e
domiciliada à Rua Antonio Prado, no 733, Colômbia/SP”.
A edificação de prédio residencial no imóvel penhorado não basta para que seja
invocada a impenhorabilidade, pois cogita-se da existência de único bem
utilizado pelo casal ou entidade familiar para moradia permanente, o que não se
dava.

Desse modo, reformar o entendimento da Corte local para reconhecer que o
imóvel objeto da constrição tem natureza de bem de família e é protegido pela
impenhorabilidade implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não ficou
comprovada a condição de bem de família do imóvel do agravante, mantendo-se
a penhora, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é
permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.560.041/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto à comprovação,
na espécie, dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem
de família demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da
Súmula n.o 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50240194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:29
Código de Controle do Documento: f4de10e2-90e7-45e7-a411-3dcf2f75d6c8

(AgInt no AREsp n. 2.306.507/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
2/5/2024

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50240194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:29
Código de Controle do Documento: f4de10e2-90e7-45e7-a411-3dcf2f75d6c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.317 / SP
Número Registro: 2025/0024034-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004567820068260538
00024365520098260538
10005228420198260538
4567820068260538
456782006826053800024365520098260538
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS COUTO
ADVOGADOS : HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
FABIANO REIS DE CARVALHO - SP168880
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
AGRAVADO
: ATHOS CARLOS PISONI FILHO
ADVOGADOS : ATHOS CARLOS PISONI FILHO - SP164374
RAFAEL GONZAGA DE AZEVEDO - SP260232
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS COUTO
ADVOGADOS : HÉLIO RUBENS BATISTA RIBEIRO COSTA - SP137092
FABIANO REIS DE CARVALHO - SP168880
JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
AGRAVADO
: ATHOS CARLOS PISONI FILHO
ADVOGADOS : ATHOS CARLOS PISONI FILHO - SP164374
Documento eletrônico VDA50544039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:04
Código de Controle do Documento: 4787fe03-16de-40eb-84ef-0122d5909c7b

RAFAEL GONZAGA DE AZEVEDO - SP260232
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:04
Código de Controle do Documento: 4787fe03-16de-40eb-84ef-0122d5909c7b